Tribunal: TJMT
Processo: 0001529-27.2017.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORÇO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS – DESCUMPRIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ATO ILÍCITO – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR.
De acordo com o artigo 34, I, da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL incumbe à Concessionária de Serviço Público, no prazo de 60 (sessenta) dias, a execução da obra para execução de reforço na rede elétrica do consumidor. O Termo Inicial, consoante disposto no caput do mesmo artigo, corre a partir da opção do interessado sobre o custeio e execução da obra.
As provas carreadas aos autos deixam claro que o Apelado não se insurgiu quanto à decisão da Apelante de arcar com os custos e a execução da obra, razão pela qual incide o prazo de 60 (sessenta) previsto na norma acima mencionada.
É inconteste o ato ilícito cometido pela Recorrente, bem como o dever de indenizar o Recorrido, já que a obra foi concluída somente em 25/04/2017, quando deveria ter sido finalizada em 25/11/2016.
Havendo prova documental dos prejuízos sofridos pelo Apelado pela impossibilidade de alugar as salas e apartamentos, cujos contratos não puderam ser honrados em razão do ilícito, é devida a indenização no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001529-27.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 158.561.009-72 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORÇO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS – DESCUMPRIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ATO ILÍCITO –

LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 34, I, da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL incumbe à Concessionária de Serviço Público, no prazo de 60 (sessenta) dias, a execução da obra para execução de reforço na rede elétrica do consumidor. O Termo Inicial, consoante disposto no
caput
do mesmo artigo, corre a partir da opção do

interessado sobre o custeio e execução da obra.

As provas carreadas aos autos deixam claro que o Apelado não se insurgiu quanto à decisão da Apelante de arcar com os custos e a execução da obra, razão pela qual incide o prazo de 60 (sessenta) previsto na norma acima mencionada.

É

inconteste o ato ilícito cometido pela Recorrente, bem como o dever de indenizar o Recorrido, já que a obra foi concluída somente em 25/04/2017, quando deveria ter sido finalizada em 25/11/2016.

Havendo prova documental dos prejuízos sofridos pelo Apelado pela impossibilidade de alugar as salas e apartamentos, cujos contratos não puderam ser honrados em razão do ilícito, é devida a indenização no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001529-27.2017.8.11.0018

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Juara que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais
, proposta por ESLY SEBASTIÃO MOREIRA DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenou a Concessionária ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso.

Ainda condenou ambas as parte ao pagamento das despesas, custas processuais
pro rata
, bem como os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos moldes de art. 85, § 2.o do CPC.

Inconformada, a Apelante sustenta a inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar, vez que não houve descaso, dolo ou culpa da Concessionária para a ligação e fornecimento de energia elétrica nos imóveis do Recorrido.

Assegura que finalizou os trabalhos em 25/04/2017, procedendo à ligação das unidades consumidoras no imóvel do Apelado.

Enfatiza que o serviço solicitado dependia da concretização de obra de grande abrangência, pois a localidade ainda não era atendida por rede de energia elétrica, sendo obrigatória a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos pela ANAEEL.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 28360986).

Contrarrazões sob o ID. 21536002.

Eis o relatório.

Cuiabá,
16
de fevereiro de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020